Tribunal: STF
Processo: RE 938930
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-12-09
Data de publicação: 2016-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REGULARIZAÇÃO. CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS.



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    2. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa e majoração de honorários advocatícios, nos termos dos arts. 85, §11, e 1.026, § 2º, do CPC/15.